Tribunal: TJMMG
Processo: 0001076-74.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CPM - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PARA A SEGUNDA PARTE DA ALÍNEA “A” DO ART. 439 DO CPPM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001076-74.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 11/08/2022 Publicação: 18/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA “A”, DO CPM – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PARA A SEGUNDA PARTE DA ALÍNEA “A” DO ART. 439 DO CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Francisco Moreira Barbosa e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para alterar a fundamentação da absolvição do recorrente, 2º Sgt PM QPR Francisco Moreira Barbosa, para a segunda parte da alínea “a” do art. 439 do CPPM, mantidos os demais termos da sentença. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 2º Sgt PM QPR Francisco Moreira Barbosa, em face da decisão, proferida pelo Juiz da Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que o absolveu da sanção contida no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em data de 8 de setembro de 2014, o Ministério Público denunciou o apelante, conforme se nota nas fls. 1 e 2 do Evento 3. Veja-se: Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 8 de janeiro de 2006, por volta das 20h30, no interior da Delegacia Regional da Polícia Civil desta cidade de Capelinha, o denunciado, livre e conscientemente, na condição de agente público, policial militar da 37ª Cia. da Policia Militar de Capelinha, constrangeu Joao Costa Pereira, com o emprego de violência e de grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração e confissão da vítima, sobre fatos a seguir sintetizados Consta que, após a prisão da vítima, que teria praticado, em tese, crime de roubo no Distrito de Queixada, esta foi conduzida para a Delegada Regional de Capelinha/MG. Já no interior da Delegacia, estando a vítima algemada e sem esboçar nenhuma resistência, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado passou a interroga-lo, buscando informações sobre o produto do roubo. Assim, tendo a vítima se negado a responder as perguntas, o denunciado passou a impingir-lhe uma serie de agressões, desferindo contra ela tapas no rosto, socos na barriga e nas costas, ao mesmo tempo em que dizia estar somente começando com as agressões. Em seguida, o denunciado passou a ameaçar a vítima, dizendo-lhe que o restante dos policiais que estavam ali próximos continuariam as agressões. Após, sacou uma arma de fogo e apontou-a para a vítima, ameaçando-lhe. Neste momento, um policial presente na localidade interveio, advertindo o denunciado que, por suas atitudes, poderia ser responsabilizado. Diante do exposto, tendo o denunciado praticado, em tese, o crime previsto no art. 1°, inc. I, alínea “a”, c/c §4°, inc. I, todos da Lei n° 9.455/1997, requer que seja instaurada a presente ação penal [...] A denúncia foi recebida em 28/04/2015 pelo juízo da Comarca de Capelinha/MG (doc 12 do Evento 3). O juiz atuante naquela Comarca, em decisão datada de 10/01/2019, declinou da competência para julgar a causa, em virtude do advento da Lei n. 13.491/2017, que alterou o art. 184-A da Lei Complementar Estadual n. 59/2001 e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar. A instrução criminal transcorreu regularmente na 1ª AJME, conforme se vê nos documentos contidos nos autos. Na fase prevista no artigo 428 do CPPM, o Ministério Público, em alegações escritas consignadas no Evento n. 43 dos autos, pugnou pela absolvição do réu nos termos do art. 439, alínea “e” do CPPM. A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais escritas (Evento 49), pugnando pela absolvição do militar nos termos do art. 439 alínea “a” do CPPM. A sentença, datada de 15 de dezembro de 2021, encontra-se acostada no Evento 57 SENT 1. Segundo consta do mencionado documento, o Juiz atuante na 1ª AJME entendeu que “não existem elementos de prova suficientes para a expedição de um decreto condenatório, razão pela qual se impõe a absolvição.” Para o magistrado a quo não houve comprovação da materialidade do crime, em documento decorrente do exame de corpo de delito, que demonstrasse a existência de lesões nem de tortura, tampouco a comprovação da autoria, uma vez que as testemunhas presenciais não declararam que viram as agressões à vítima perpetradas pelo acusado. Nesse sentido, absolveu o réu da imputação no delito capitulado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPMM. Inconformada, a defesa do militar interpôs recurso de apelação (Evento n. 64). A defesa do apelante insurge-se, inicialmente, contra o fundamento utilizado pelo juiz sentenciante para absolvê-lo, aos argumentos de que está provado que o crime de tortura não ocorreu, já que inexiste documento que comprove a realização do exame de corpo de delito e, consequentemente, a presença de lesões, estando os autos carentes de materialidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que não torturou nem teve contato físico com a vítima no dia dos fatos; que, nesse dia, se encontrava na companhia de mais dois policiais militares, Sd PM Wagner Leão de Jesus e Cb PM Alex Sander Gonçalves dos Santos, bem como de um policial civil, Davidson Ferreira Batista, os quais negaram a prática de tortura ou agressão por parte do recorrente; que as versões das testemunhas/denunciantes militares Edson Alves dos Santos e Geraldo Carlos Barbosa podem ser desmentidas por outras testemunhas, o que as tornam frágeis e inconsistentes; e que restou demonstrado nos autos a inimizade entre o acusado e os denunciantes, que tentaram prejudicá-lo, criando um fato que jamais existiu. Ressaltou que os militares Edson e Geraldo já foram denunciados anteriormente pelo Ministério Público, “por terem subtraído para si coisa alheia móvel, mediante emprego de ameaça e violência contra pessoa, e após haver reduzido à impossibilidade de resistência a vítima, com emprego de arma de fogo, em concurso de mais de duas pessoas”, resultando na prisão preventiva dos mesmos, conforme consta nos Autos n. 1.176/06 (Evento 3, PEÇAS IPM 4, pag. 20/23). Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 439, “a”, do CPPM, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e absolvido o apelante. Em contrarrazões ao apelo defensivo (Evento n. 70), a Promotora de Justiça atuante na Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos de Belo Horizonte/MG combateu as alegações defensivas, aduzindo que não há prova capaz de sustentar um decreto condenatório, todavia, ante os elementos de convicção produzidos, não se mostra possível afirmar categoricamente que o crime de tortura inexistiu. Disse que a materialidade do crime posto em análise, de fato, restou fragilizada, considerando a ausência de Laudo de Exame de Corpo de Delito ou de qualquer outro documento que comprovasse lesões de modo a sugerir a ocorrência de eventual tortura. Disse, ainda, que não se verifica na decisão de primeiro grau carência de fundamentação apta a corroborar a alegação utilizada pela defesa para justificar a não ocorrência do crime de tortura, até porque a notícia de agressão e tortura por parte do réu partiu dos seus próprios colegas de profissão, muito embora realmente houvesse um desentendimento pessoal entre estes e o acusado, o que, obviamente, fragiliza as declarações prestadas pelos militares denunciante. Por fim, ponderou que negar a existência do fato é ir além do que as evidências mostram, uma vez que, mesmo não tendo sido produzidas provas suficientes para sustentar a condenação, os depoimentos dos militares denunciantes e as declarações da vítima afastam a fundamentação da absolvição na alínea “a” do art. 439 do CPPM, impondo dúvidas e, em consequência, a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a absolvição amparada no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Ao final, pugnou “pelo conhecimento do recurso interposto, posto que próprio e tempestivo para, no mérito, negar provimento ao apelo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mantendo-se a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.”. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal emitiu parecer, alegando que: [...] Muito embora se trate de recurso tempestivo e devidamente processado, não se encontra presente o interesse por parte do apelante, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Isso porque, tendo sido decretada a absolvição pura e simples do réu, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido. [...] Afirmou que, “reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, restou ausente um dos pressupostos recursais”. Desse modo, a eminente Procuradora, preliminarmente, opinou pelo não conhecimento da apelação da defesa. No mérito, ratificou as contrarrazões ministeriais, com fundamento no art. 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Ao final, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O recorrente, por meio de seu advogado, aviou recurso de apelação, visando obter a reforma da sentença de 1º grau, que o absolveu da sanção contida no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, pelos motivos e fundamentos já expostos no relatório. Em suas razões recursais, o apelante requereu sua absolvição nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Em seu parecer, a eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, preliminarmente, alegou que o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que não se encontra presente um dos pressupostos gerais de admissibilidade recursais, qual seja, o interesse por parte do apelante, diante do decreto absolutório de primeiro grau, o que torna a forma recursal imprópria e as partes ilegítimas. Sustentou que, uma vez “decretada a absolvição pura e simples do réu, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o que foi concedido.” Pois bem. Na Justiça Militar, é comum a situação em que militares, mesmo absolvidos em primeiro grau, recorram buscando o reconhecimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 absolvição em dispositivos que lhes sejam mais favoráveis, pois, assim, não haverá prejuízos a sua carreira militar. No caso em exame, é inquestionável que uma eventual mudança de alínea, nos termos requeridos, poderá repercutir não apenas na seara penal, mas também na administrativa. Isso porque, conforme os termos em que é reconhecida a absolvição, mais fácil, teoricamente, se mostra a eventual tentativa de elidir ou reverter a aplicação de uma sanção na instância administrativa. A repercussão na esfera administrativa de uma decisão na esfera penal é matéria abordada por muitos autores. Nesse sentido, merece destaque o entendimento doutrinário explanado por Odete Medauar, na obra “Direito Administrativo Moderno”1. Veja-se: Caso a absolvição na ação penal se fundamente na ausência de prova do fato, ausência de prova da autoria, ausência de prova suficiente para a condenação, não constituir o fato infração penal, não trará consequências no âmbito administrativo. Isso porque a falta ou insuficiência de provas para fins penais não implica necessariamente falta ou insuficiência de provas para caracterizar a conduta como infração administrativa; e o fato que não constitui infração penal pode constituir infração administrativa disciplinar. Desse modo, verifica-se que a eventual absolvição do recorrente com fundamento no art. 439, alínea “a” (“estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência”), do CPPM, lhe será muito mais benéfica. Ademais, os reflexos da absolvição, para os efeitos da tropa, vão além daqueles judiciais, sendo certo que um decreto absolutório com fulcro na mencionada alínea reflete, inclusive, de maneira mais benéfica ao militar. Desse modo, entendo que está presente o necessário interesse processual (pressuposto recursal) para que o recurso seja conhecido e seu mérito analisado. Com essas considerações, peço vênia para rejeitar a preliminar arguida pela eminente Procuradora de Justiça. Ultrapassada a questão preliminar, passo agora à análise do mérito. Verifica-se que a materialidade do crime, de fato, restou fragilizada, já que não há exame de corpo de delito ou qualquer outro documento que comprove a existência de lesões que possam sugerir a ocorrência de eventual tortura. Conforme se extrai dos autos, a vítima, João Costa Pereira, não recebeu atendimento médico, não havendo registro que possa materializar as supostas agressões, consoante resposta do Hospital 1 Direito Administrativo Moderno, Revista dos Tribunais. 10. ed., 2006, p. 311. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Municipal São Vicente de Paulo, na cidade de Capelinha (Evento 3, PEÇAS IPM 3, pag. 117). Ressalte-se que o apelante, desde o início das investigações, nega os fatos narrados na denúncia, sob o argumento de que não teve contato físico com a vítima no dia dos fatos, aduzindo, ainda, que estava em companhia de mais dois policiais militares – Sd. Leão (Evento 4, vídeos 7, 8, 9) e Cb Alex Sander (Evento 4, vídeos 1, 5, 6) –, os quais presenciaram toda a movimentação do denunciado naquela Delegacia e afastaram qualquer prática de tortura ou agressão por parte do militar Francisco. Do depoimento prestado pelo Cb Alex Sander, é possível extrair que a suposta vítima teria ficado todo o tempo no hall de entrada da delegacia, e que não foi praticado nenhum ato de violência (Evento 4, vídeos 1, 5, 6). É importante destacar, ainda, que o policial civil, Davidson Ferreira Batista, que estava presente na delegacia e que foi ouvido, afirmou que não houve qualquer agressão ao ofendido e que via e ouvia toda a movimentação na delegacia onde teriam ocorrido as agressões. Por oportuno, trago à colação trecho do mencionado depoimento (Evento 3, arquivo 13, fl. 106): RESPONDEDEU: que tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia; que os fatos não ocorreram conforme descritos na denúncia; que estava na delegacia no dia dos fatos narrados; que foi quem recebeu a ocorrência relativa ao crime de roubo; que os policiais militares chegaram na delegacia, levando a pessoa de nome Joao Costa Pereira, que consta como vítima nos autos; que o depoente estava assumindo o plantão; que na época toda ocorrência começava e terminava na delegacia; [...];que acredita que isso não tenha ocorrido na delegacia porque o depoente tinha contato visual e ouviu tudo que ocorria ali; que o acusado é um excelente profissional. Lado outro, é possível extrair dos autos os depoimentos dos militares Edson Alves dos Santos e Geraldo Carlos Barbosa, os quais narraram que o colega de trabalho, ora apelante, Francisco Moreira Barbosa, teria torturado o preso João Costa Pereira, com chutes, socos e arma de fogo, na presença, inclusive, de outros militares. Entretanto, o próprio Ministério Público, em suas contrarrazões, confirmou que há um desentendimento pessoal entre os mencionados militares e o réu, “o que fragiliza as declarações prestadas pelos denunciantes e nos faz refletir sobre a real intenção de denunciar o próprio colega de farda.”. É importante destacar, também, o depoimento do policial civil Davidson Ferreira Batista, no qual afirma que o recorrente teria denunciado um esquema de corrupção e que, por esse motivo, estaria sofrendo represálias. Segundo consta dos autos e das razões de apelo da defesa, Edson e Geraldo, denunciantes do suposto crime, apropriaram-se de dois revólveres e de uma quantia de aproximadamente R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), apreendidos com a suposta vítima, que deveriam ter sido entregue à autoridade policial. Esses fatos, trazidos na peça recursal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 constam, inclusive, no bojo do processo n. 26.679 que tramitaram nesta Justiça especializada (Evento 3, PEÇAS IPM 4, pag. 20/23). Ademais, é possível verificar dos documentos acostados aos autos que o recorrente sequer participou da prisão do suposto ofendido e que este não confirmou, em juízo, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia. Conforme salientou o douto julgador de primeiro grau, “a comprovação da materialidade restou prejudicada, posto que o conjunto probatório não é constituído do necessário exame de corpo de delito a fim de que se comprove a existência de lesões e por via de consequência a própria existência do imputado crime de tortura.”. Assim, entendo que o Ministério Público não conseguiu combater, em sede de contrarrazões, os argumentos defensivos. Além disso, não foram colhidos elementos de convicção durante o curso do Inquérito Policial Militar (IPM) que pudessem ser confirmados durante a instrução processual. Dessa forma, entendo ser inequívoco que não houve prova da existência do fato, nos termos da segunda parte do art. 439, alínea “a”, do CPPM. Veja-se: Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; Reitero, por fim, que os reflexos da absolvição vão além daqueles judiciais, sendo certo que um decreto absolutório com fulcro na mencionada alínea reflete, inclusive, de maneira diferente entre seus pares, no seio da corporação e entre seus familiares. Ex positis, dou provimento ao recurso de apelação, para alterar a fundamentação da absolvição do recorrente, 2º Sgt PM QPR Francisco Moreira Barbosa, para a segunda parte da alínea “a” do art. 439 do CPPM, mantidos os demais termos da sentença. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator